Tribunal: TJBA
Processo: 0505316-43.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 0505316-43.2016.8.05.0039, da Comarca de Camaçari Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Apelado: Hélio Rodrigues dos Santos Defensora Pública: Dra. Cristiane Carrera Bardelli Origem: 2ª Vara Criminal Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AÇÃO CRIMINOSA PRATICADA POR DOIS AGENTES. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Conjunto probatório que evidencia, através do auto de exibição e apreensão, declarações da vítima, depoimentos de testemunhas e confissão parcial do apelado, em juízo, que no dia 11/10/2016, por volta das 08:20h, na Travessa Santa Rosa, Camaçari de Dentro, cidade de Camaçari, o apelado, na companhia de um indivíduo, não identificado, e mediante grave ameaça, exercida através do emprego de arma de fogo, subtraiu determinada importância em dinheiro e alguns produtos do Mercadinho R. Oliveira, sendo capturado por Policiais Militares, logo após a prática do crime, na posse de parte da “res furtiva”. Emprego de arma de fogo, na ação criminosa, evidenciado no conjunto probatório, através da prova oral, sendo prescindível a apreensão e perícia para configuração da majorante, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, e que, tratando-se de circunstância objetiva, comunica-se aos demais agentes. Necessária reforma da sentença, para condenar o apelado como incurso no crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CP, conforme capitulação vigente ao tempo do fato. Aplicação das penas-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, aumentadas em 1/3, pelo reconhecimento das majorantes, e fixadas em definitivo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0505316-43.2016.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, na qual figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como apelado HÉLIO RODRIGUES DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo do Ministério Público, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)